Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713548-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIANA PONTES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 70149301, a preferência na ordem de sustentação oral será examinada em conjunto com os demais pleitos similares no início da sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator